Tribunal: TJMT
Processo: 1019575-75.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019575-75.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusula Penal, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 11.925.114/0001-69 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS - CNPJ: 01.278.726/0001-53 (EMBARGADO), ANA MARIA SORDI TEIXEIRA MOSER - CPF: 800.712.361-04 (ADVOGADO), VANESSA ALVES CONTO - CPF: 010.515.691-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇAO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – NÃO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4.º, DO CPC – RECURSO INADMISSÍVEL – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Nos termos do § 5.º do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4.º, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final. Neste caso, a Embargante não comprovou o recolhimento da multa, o que acarreta a inadmissibilidade do Recurso Aclaratório.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1019575-75.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Pantanal Comércio de Roupas Eirelli – ME – Em Recuperação Judicial
em virtude do Acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno por ela interposto.

A Recorrente insurge-se quanto à multa aplicada no julgamento do Agravo Interno.

Sustenta que tem direito ao julgamento pelo órgão colegiado.

Assevera que o STJ entende que, para a incidência da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81, do CPC, é necessária a intenção dolosa do litigante, pois a mera interposição de recurso, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal ou sem alegação de fundamento novo capaz de rebater a decisão recorrida, não traduz em má-fé nem justifica a aplicação da multa.

Assim, sob a tese de que a multa é arbitrária, requer seja afastada, pois não praticou qualquer ato atentatório à boa-fé jurídica e/ou ofendeu qualquer princípio do ordenamento jurídico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No Acórdão embargado, a Câmara, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto pela Embargante e, diante da manifesta inadmissibilidade, aplicou a multa do artigo 1.021, § 4.º, do CPC.

De acordo com o artigo 1.021, § 5.º, do CPC, a comprovação do recolhimento da multa aplicada no julgamento do Agravo Interno é condição
sine qua non
para interposição de qualquer outro recurso subsequente. Confira-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito
prévio
do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.
(sem grifos no original)

Assim, tendo em vista que a Recorrente NÃO comprovou o recolhimento prévio da multa, é de rigor o não conhecimento deste Recurso, a teor do entendimento sedimento pelo STJ e por este egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA. 1. Ação de rescisão de contrato de compra e venda .2. Nos termos do § 5º do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp 1342820/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – MULTA DO ART. 1021, §4º, DO CPC APLICADA - NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO – AUSÊNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do § 5º do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4º, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final. 2. Embargos de declaração não conhecidos.
(SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONDICIONADA AO DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA – NÃO CUMPRIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 5º, DO CPC – RECURSO INADMISSÍVEL – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.
(DIRCEU DOS SANTOS, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

Diante do exposto,
não conheço dos Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021